Tribunal: TJDFT
Processo: 0721785-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 410 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Com base no princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as verbas sucumbenciais.
2. No julgamento do Recurso Especial no 1.134.186/RS, sob relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, foi firmada a tese do Tema 410, nos seguintes termos: “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, §4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.
3. Acolhida, ainda que parcialmente, a exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, é devida a condenação da Fazenda Pública nas verbas de sucumbência, sendo inaplicável o art. 90, § 4o, do CPC à hipótese.
4. Agravo de instrumento não provido.